Tribunal: TJMT
Processo: 1029207-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1029207-44.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, LIMINAR]

RELATOR
A
:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), O L FERREIRA COSTA - CNPJ: 27.563.533/0001-38 (AGRAVADO), ODIRLEI LEANDRO FERREIRA COSTA - CPF: 639.821.371-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
,
QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL - DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, VENCIDA A 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO – DEVEDOR LOCALIZADO – MEDIDA NÃO JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente demonstração de dificuldade em localização do devedor, e encontrando-se ele em local certo e conhecido, não se justifica o deferimento do pedido de arresto executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, na
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

ajuizada contra O L FERREIRA COSTA e ODIRLEI LEANDRO FERREIRA COSTA (proc. n. 1000174-98.2021.8.11.0090), indeferiu o pedido de arresto executivo.

Aduz que “
o arresto executivo se trata de medida existente no ordenamento jurídico justamente para incidência e efetivação a ser realizada anteriormente à citação do executado, bastando para seu deferimento que a tentativa de citação no endereço indicado no contrato seja inexitosa, nos moldes do art. 830 do Código de Processo Civil, não havendo, inclusive, qualquer menção legal de necessidade de esgotamento das medidas citatória
”.

Assevera que “
o Bradesco requereu arresto executivo, com fundamento no art. 830, do CPC. Por sua vez, o Magistrado indeferiu arresto cautelar - que jamais foi requerido! - com o fundamento de que não se comprovou que o executado pretende se furtar de cumprir a obrigação
”, o que nem se trata de requisito para o deferimento de arresto cautelar.

Nesses termos, requer o provimento do recurso com o deferimento do arresto executivo de bens da parte Agravada.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id. 194698686).

Informações prestadas (Id. 195921671).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 217660670.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada contra O L FERREIRA COSTA, ODIRLEI LEANDRO FERREIRA COSTA (proc. n. 1000174-98.2021.8.11.0090), indeferiu o pedido de arresto executivo.

Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível, nos termos do art. 830 do CPC, o arresto executivo de seus bens, sendo prescindível o exaurimento das tentativas.

Lado outro, não obstante a previsão legal, afigura-se razoável que a parte exequente, em primeiro lugar, utilize minimamente a possibilidade de localizar o executado, utilizando os endereços conhecidos ou realizando as diligências necessárias para encontrá-lo.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – ARRESTO – MEDIDA NÃO JUSTIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas de pesquisas prevalece independentemente do esgotamento de diligências pelo credor para localização do devedor. Inobstante a previsão legal que permite a efetivação do arresto executivo prévio, quando a citação da parte executada é infrutífera e o devedor não é encontrado, à parte exequente deve primeiro esgotar minimamente as possibilidades de localizar o executado, utilizando os endereços conhecidos ou realizando as diligências necessárias para encontrá-lo. (N.U 1008140-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

No caso, requereu o Banco Agravante o arresto executivo dos bens da parte Agravada tão logo frustrada a única tentativa de localização do devedor no endereço declinado no contrato.

Anota-se que, a despeito de indeferir o pedido de arresto, o julgador singular, na decisão recorrida, deferiu a pesquisa junto ao INFOSEG e SISBAJUD para a busca do endereço atualizado da parte executada, ocasião em que se constatou novo endereço e, no qual, o devedor foi localizado quando de sua intimação para apresentação de contrarrazões a este instrumental (Id. 213362184).

Logo, ausente demonstração de dificuldade em localização do devedor, e encontrando-se ele em local certo e conhecido, não se justifica o deferimento do arresto pleiteado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1000174-98.2021.8.11.0090 ajuizada em face de
ODIRLEI LEANDRO FERREIRA COSTA e O L FERREIRA COSTA
, indeferiu o pedido de arresto executivo.

O presente agravo foi incluído na pauta de julgamento virtual do dia 14/08/2024/2022, em que a i.
Relatora
, Desa.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,

negou provimento
ao recurso, porquanto
“
ausente demonstração de dificuldade em localização do devedor, e encontrando-se ele em local certo e conhecido, não se justifica o deferimento do arresto pleiteado”.

Pois bem.

No entanto, peço vênia para discordar.

Isto porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível o arresto de bens na modalidade
on

line
quando não localizado o executado.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

2. A jurisprudência deste STJ se consolidou no sentido de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta)
salários mínimos
, perdem a natureza alimentar, ainda que decorrentes de indenização trabalhista.

3. Agravo regimental improvido.” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 655.318/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016,
DJe
de 30/6/2016.)

Trata-se, aliás, de uma compreensão lógica do disposto no
caput
do art.830 do CPC/15.

“
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.”

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas
BacenJud
,
RenaJud
e
InfoJud
, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição prevista no art. 854 do mesmo diploma.” (TJ/MT – AI nº 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

No caso, consoante se pode depreender dos autos de origem (ID 96475927), enviado o mandado de citação ao endereço informado no contrato exequendo, o AR retornou pelo motivo “mudou-se”.

Ora, conforme cediço, à vista do princípio da boa-fé e lealdade contratual, cumpre às partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO PELA REFORMA DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.

2. As instâncias ordinárias concluíram que, por a empresa demandada resistir, reiteradamente, em ser localizada provocando a citação editalícia, ela deixou de cooperar e retardou a prestação jurisdicional. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.

3. A empresa responsabilizada não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou na incidência da Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 543.461/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015,
DJe
de 27/3/2015.) G.N.

Desta feita, diante da tentativa frustrada de localizar o executado desde a distribuição da ação, há três anos (03/03/2021), o qual não foi encontrado no endereço informado no contrato, admissível o
arresto
on

line
pretendido pelo exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15, também denominado
arresto executivo
ou
pré-penhora.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018653-21.2021.8.11.0000, de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – INDEFERIMENTO DE ARRESTO/BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESNECESSIDADE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE CONSULTA DE ATIVOS ARRESTÁVEIS COM REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS (“TEIMOSINHA”) – FERRAMENTA DO SISBAJUD DEVIDAMENTE NORMATIZADA PELO CNJ – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.” (
AgRg
no
AREsp
655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de, posteriormente, reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.

Existindo normativa administrativa do CNJ através da substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD para a reiteração automática de ordem de bloqueio, plenamente possível o deferimento do pedido da exequente para a pré-penhora na modalidade chamada “teimosinha”, mesmo porque em muito interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, sobretudo nos executivos que correm no interesse do credor, somente devendo ser indeferidas as medidas inúteis ou abusivas/ilegais.- ” (TJMT – N.U 1018653-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Outrossim, há de se destacar, que como já mencionado no voto de Vossa Excelência, “
Anota-se que, a despeito de indeferir o pedido de arresto, o julgador singular, na decisão recorrida, deferiu a pesquisa junto ao INFOSEG e SISBAJUD para a busca do endereço atualizado da parte executada, ocasião em que se constatou novo endereço e, no qual, o devedor foi localizado quando de sua intimação para apresentação de contrarrazões a este instrumental (Id. 213362184).”

Ante o exposto, peço vênia à douta relatora
para
dar
provimento ao recurso
, a fim de que seja deferido o arresto executivo de bens do agravado através das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do valor da execução.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Desembargadora Marilsen, a matéria não é unânime, a tese trazida por Vossa Excelência é uma das teses existentes acerca da matéria, há várias correntes divergentes, e por
fragmentos do
próprio processo, exteriorizei tese divergente em meu voto.

De toda forma, respeito o posicionamento de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024